Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0022326-26.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA CRISTINA MIRON IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO A exequente apresentou o cumprimento de sentença de ID 22789507, buscando a incorporação de complementação salarial (na forma de VPNI de R$ 618,26) aos seus proventos de aposentadoria, além do pagamento de valores retroativos (R$ 44.064,39, atualizados até jan/2021), a partir do que foi decidido pelo c. STJ, por acórdão assim ementado (ID 22791719, pág. 19): PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. LEIS DISTRITAIS N. 379/1992, 3.320/2004 E 3.351/2004. PAGAMENTO A TÍTULO DE VPNI. 1. A Lei distrital n. 3.320/2004, que reestruturou a Carreira de Assistência Pública à Saúde, fez ressurgir a disparidade vencimental ensejadora da complementação salarial estabelecida pelo art. 3o da Lei distrital n. 379/1992 em prol dos servidores lotados na Secretaria de Saúde e no Instituto de Saúde do Distrito Federal. 2. Referida complementação foi transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 14 da Lei distrital n. 3.351/2004. 3. Existência de direito líquido e certo ao pagamento da complementação salarial desde a data da impetração. Precedentes. 4. Recurso em mandado de segurança parcialmente provido. (RMS 54.477/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) O Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença (ID 24640957), alegando, em síntese, que: - não há valores retroativos a serem pagos, pois, desde a aposentadoria da exequente, ela recebe mensalmente a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV, oriunda da Lei Distrital 3.351/2004, que atualmente é identificada pela rubrica 10426 (GAV LEI 3351/04), com valor correspondente a R$ 600,00; - no cálculo da VPNI devida, a exequente apurou a diferença entre os anexos da Carreira de Administração Pública (Lei Distrital 3.172/2003) e a da Carreira de Assistência Pública à Saúde (Lei Distrital 3.320/2004), enquanto o correto seria calcular a diferença entre os anexos da Carreira de Administração Pública e os anexos da Carreira de Assistência Pública a Saúde da mesma Lei Distrital 3.172/2003, o que totalizaria uma VPNI de R$ 205,02; - a exequente atualizou o débito pelo INPC e aplicou juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da data da parcela devida, quando o correto seria corrigir os valores devidos pelo IPCA e aplicar juros da caderneta de poupança (Lei 11.960/2009), a partir da citação na execução, o que totalizaria um retroativo de R$ 12.595,20, atualizado até mar/2021 (com excesso de execução de R$ 31.469,19). Diante da divergência quanto ao valor da VPNI (se R$ 618,26 ou R$ 205,02), determinei à exequente que promovesse a liquidação de sentença por arbitramento. A exequente, então, apresentou a petição de ID 32509367, que aponta uma VPNI no valor de R$ 618,26, que, segundo ela, “resultou da diferença entre os vencimentos do ocupante do cargo de Especialista em Saúde (antigo Assistente Superior de Saúde) da carreira de Assistência Pública à Saúde e os vencimentos do cargo de Analista de Administração Pública da Carreira da Administração Pública, conforme tabela de vencimentos e demonstrativo de cálculos Id 21739255, fls. 31 e 32” (ID 32509367, pág. 6). Em resposta de ID 33211201, o Distrito Federal reitera que a divergência de valores apurados para a VPNI se deve ao fato de que a exequente realizou os cálculos com base na Tabela da Lei 3.172/2003 para a carreira de Administração Pública e na Tabela da Lei 3.320/2004 para a carreira de Assistência Pública a Saúde (com vigência a partir de março de 2004), enquanto o correto seria utilizar apenas as Tabelas da Lei 3.172/2003, por ser a lei vigente à época, apresentando os cálculos de ID 24640958, pág. 2: CÁLCULO VPNI - LEI No 3.172/2003 ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SÁUDE - 30H R$ 2.807,26 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 30H R$ 2.602,24 VPNI [DIFERENÇA] – R$ 205,02 Quanto ao ponto, entendo que o acórdão do c. STJ dirimiu essa questão (ID 22791719, pág. 22), ao consignar que, se foi a Lei Distrital 3.320/2004 que fez ressurgir a disparidade vencimental, tem-se que referida complementação (a ser paga na forma de VPNI) deve ser calculada com base na remuneração prevista naquela lei, para fins de equiparação, in verbis: “(...) A complementação salarial em exame decorre expressamente dos arts. 3o da Lei distrital n. 379/1992 e 14 e 23 da Lei distrital n. 3.351/2004. Confira-se: Lei Distrital n. 379/1992: Art. 3o Aos servidores em exercício na Secretaria de Saúde e Instituto de Saúde do Distrito Federal, independentemente dos cargos que ocuparem, será paga uma Complementação Salarial equivalente à diferença entre a respectiva remuneração e a remuneração paga, no mês, aos ocupantes de cargos correspondentes, da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Lei Distrital n. 3.351/2004: Art. 14. A parcela decorrente do disposto no art. 3o da Lei n. 379, de 10 de dezembro de 1992, é transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, ficando sujeita exclusivamente aos reajustes gerais concedidos aos servidores civis do Distrito Federal. [...] Art. 23 Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 3o da Lei n. 379, de 10 de dezembro de 1992. Com base na Lei n. 379/1992, os servidores da Secretaria de Saúde e do Instituto de Saúde do Distrito Federal recebiam complementação salarial com vistas à equiparação de seus vencimentos aos dos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A complementação deixou de ser paga com a edição da Lei distrital n. 2.775/2001, que igualou os vencimentos dos integrantes das Carreiras de Administração Pública e de Assistência Pública à Saúde. No entanto, a estrutura da Carreira Assistência Pública à Saúde foi novamente alterada por meio da Lei distrital n. 3.320/2004, o que fez ressurgir a disparidade vencimental ensejadora da complementação salarial estatuída pela Lei n. 379/1992. Por sua vez, a Lei distrital n. 3.351/2004 revogou o disposto no mencionado art. 3o da Lei n. 379/1992, transformando a complementação salarial em VPNI, esta sujeita, exclusivamente, aos reajustes gerais. Tem-se, portanto, como líquido e certo o direito da recorrente à complementação dos seus vencimentos para a equiparação aos valores previstos na Lei distrital n. 3.320/2004, a ser paga na forma de VPNI. (...)” Esclareço, todavia, que o acórdão transitado em julgado apenas reconheceu o direito da exequente ao recebimento da complementação salarial, mesmo integrando carreira distinta. Ou seja, nada foi dito acerca de valores. Portanto, o que se busca com a presente liquidação é tão somente identificar se, com o advento da Lei Distrital 3.320/2004, a exequente recebeu valor menor do que o servidor da carreira paradigma, a fim de que se possa definir o valor da complementação salarial devida, na forma de VPNI. No caso, as partes não controvertem quanto à remuneração da exequente na vigência da Lei Distrital 3.172/2003 (R$ 2.602,24 - ID 32509367, pág. 8, e ID 24640958, pág. 2), que corresponde à classe/padrão ESPECIAL I na tabela de ID 45585313, pág. 87, e ID 41174304, pág. 3), referente ao cargo de Analista de Administração Pública, com jornada de 30 horas semanais. E a remuneração referente à classe/padrão ESPECIAL I da carreira de Assistente Superior de Saúde Pública, com jornada de 24 horas semanais, era em março de 2004, de R$ 2.576,48 (tabela de ID 32509367, pág. 7), resultante do somatório do vencimento básico de R$ 811,81 (ID 45155053, pág. 3), da gratificação de 210% e da parcela individual de R$ 59,87. Como o acórdão transitado em julgado reconheceu a disparidade vencimental ensejadora da complementação salarial estatuída pela Lei Distrital 379/1992, consequência lógica é o reconhecimento da necessidade de ajuste quanto à diferença das jornadas de trabalho de cada carreira. Nesse sentido: “(...) 3. A inexistência de jornada de trabalho com carga horária equivalente para o cargo paradigma não pode conduzir à conclusão de que não há direito à complementação salarial. 4. A correta solução para o caso perpassa unicamente por cálculos e ajustes matemáticos, que são capazes de determinar, com segurança e precisão, qual o valor devido a título de complementação salarial, considerando-se a carga horária de 30 horas semanais, a partir dos valores das duas outras jornadas de trabalho definidas na lei para o cargo utilizado como parâmetro. 5. Impugnação ao cumprimento de sentença julgada improcedente.” (Acórdão 1130564, 20180020056212CST, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: 26/29) “(...) 1. A complementação salarial prevista na Lei Distrital n. 379/92 destinava-se a corrigir as distorções salariais indevidas entre os integrantes das Carreiras Administração Pública em exercício na Secretaria de Saúde e no Instituto de Saúde do Distrito Federal e Assistência Pública à Saúde, que desempenhavam atividades similares na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, a título de equiparação. 2. Destinando-se a compensar as diferenças salariais havidas, a complementação terá valor variável, a depender da diferença apontada entre as remunerações do exequente e do paradigma, considerando o mesmo padrão, carga horária, vencimento e gratificações percebidas em ambos os casos, excetuadas apenas aquelas parcelas de caráter personalíssimo. 3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, que corresponde à diferença entre o valor apresentado ao cumprimento de sentença e aquele acolhido após a impugnação, equivalente ao excesso de execução reconhecido. 4. Razões de impugnação acolhidas para declarar o excesso de execução.” (Acórdão 1072105, 20170020219346CST, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: 42/44) A proporção da jornada de trabalho semanal é obtida dividindo-se a retribuição pecuniária mensal pelo quíntuplo da carga horária semanal, nos termos do § 2o do artigo 66 da Lei Complementar 840/2011, in verbis: Art. 66. A retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público é fixada em lei, sob a forma de subsídio ou remuneração mensal. § 1o O valor diário da remuneração ou subsídio obtém-se dividindo-se o valor da retribuição pecuniária mensal por trinta. § 2o O valor horário da remuneração ou subsídio obtém-se dividindo-se a retribuição pecuniária mensal pelo quíntuplo da carga horária semanal. Portanto, o valor horário da remuneração da carreira de Assistente Superior de Saúde Pública classe/padrão ESPECIAL I, em março de 2004, era de R$ 21,47. Uma jornada de 30 horas semanais, portanto, resultaria em R$ 3.220,60. A diferença obtida entre as remunerações (R$ 3.220,60 – R$ 2.602,24) é de R$ 618,36, justamente o valor apontado pela impetrante ao longo de toda a postulação (planilhas de ID 21739255, pág. 32, ID 21739267, pág. 13, ID 32509367, pág. 8, ID 45155052, pág. 6). Registro, por fim, o descabimento da alegação do Distrito Federal no sentido da impossibilidade de pagamento retroativo da VPNI em razão do pagamento de Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV) no valor de R$ 600,00. Conforme se verifica do documento de ID 45585313, pág. 116, a GAV “é devida aos integrantes da carreira de Conservação e Limpeza Pública do Quadro de Pessoal do Serviço e Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal que se encontrarem em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal”, não tendo qualquer relação, portanto, com a complementação salarial de que trata o art. 3o da Lei Distrital 379/1992. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 32509367 para reconhecer o valor da VPNI de R$ 618,26 e julgo extinta a fase de liquidação de sentença. Intime-se a exequente para, querendo, ratificar os termos do cumprimento de sentença, juntando planilha atualizada do débito exequendo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator